Tribunal: TJDFT
Processo: 0743031-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CARÁTER REPARADOR. NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais.
1.1. Em seu recurso, o autor pede: a) a concessão de tutela recursal, com força de ofício, para determinar à empresa agravada a autorização e o custeio imediato das cirurgias reparadoras indicadas no laudo médico, incluindo todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, a serem realizados por médico e hospital credenciados, sob pena de multa diária; b) subsidiariamente, a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC; c) a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal, para determinar a imediata autorização e custeio das cirurgias reparadoras prescritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar acerca da probabilidade do direito material alegado pela agravante, ante a recusa de cobertura do procedimento pelo plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 3.1. Nesse sentido, segue alguns julgados desta Corte de Justiça: “[...] 3. A intervenção cirúrgica de reconstrução mamária após procedimento de gastroplastia redutora (bariátrica) não pode ser considerada de natureza estética, mas desdobramento dos procedimentos do tratamento de obesidade. 4. O fato de as cirurgias reparadoras, pós-bariátricas, não estarem no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não constitui óbice à sua realização, na medida em que o rol é meramente exemplificativo, e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 5. Considerado o imperativo de interpretação normativa mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90, é ilegítima a recusa da operadora, o que impõe a obrigação de fazer. [...]” (07177983120188070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 19/12/2018).
4. Quanto à multa por descumprimento, destaca-se o art. 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser parte do tratamento da obesidade mórbida. 2. A negativa injustificada de cobertura configura conduta abusiva, sendo legítima a imposição de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o; 139, IV; 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 583.765/MG, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/06/2015. TJDFT, 07101899720188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe 09/01/2019; 07177983120188070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 19/12/2018.